Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual este Relator concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA - Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978. Por meio da petição referida no Id. 77506578 os agravados afirmaram haver assinado o instrumento negocial relativo à alteração societária. Os demandantes noticiaram que a singela assinatura aposta no contrato é insuficiente para a efetiva alteração contratual. Nesse contexto, requerem a aplicação de astreintes e a reiteração da ordem judicial para que os recorridos protocolem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA - Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda na Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal (Id. 77715174). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese os agravantes alegaram haver celebrado negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o direito de uso dos boxes no 8 e no 21 da Central de Abastecimento de Brasília. Afirmaram que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os direitos de uso relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. Sustentaram, no entanto, que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Requereram, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, bem como autorização para que regularizem a alteração da permissão de uso junto à Ceasa – DF. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 74096387 e Id. 75270978). No caso em deslinde verifica-se que a singela assinatura aposta, pelos agravados, no instrumento negocial não é suficiente para promover a cisão parcial da sociedade empresária que, a seu turno, demanda registro no órgão competente. Feitas essas considerações, ao deferir parcialmente o requerimento articulado pelos demandantes, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os agravados promovam os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões monocráticas proferidas por este Relator e com as orientações expedidas pela Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal, observada a cláusula sexta do instrumento negocial ora em análise. Desde já, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de eventual descumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator